Tribunal: TJDFT
Processo: 0702294-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0702294-41.2025.8.07.0000 DESPACHO Ao impetrante para justificar a inclusão do Secretário de Estado de Economia no polo passivo. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator